Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes. Pedido de suspensão do processo. Homologação da transação. Descabimento. Extinção indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguiu o processo pela transação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é caso de suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC ou de manutenção da sentença que extinguiu o feito pela homologação do ajuste.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.
4. O acordo celebrado após a citação não autoriza a extinção imediata do processo, mas sim a sua suspensão até o adimplemento integral da obrigação, evitando-se a necessidade de nova demanda em caso de descumprimento.
5. Não cabe ao magistrado afastar a previsão legal ou a vontade das partes, sob pena de julgamento extra petita. Ademais, o longo prazo de suspensão não constitui fundamento para indeferimento do pedido, devendo prevalecer a autonomia das partes e o princípio de que a execução se processa no interesse do credor.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/3/2021; APC 2015.01.1.113590-7, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20/02/2019; APC Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/3/2021; APC 0718194-37.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.